Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-69.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E JUROS EXCESSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial movida pelo banco agravado, objetivando o recebimento do valor de R$ 114.436,52, relativo à inadimplência da Cédula Rural Hipotecária n. 492103535.

Os executados sustentaram supostos juros abusivos e desequilíbrio contratual, instruindo a petição com laudo contábil. Pleitearam, ainda, a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos à execução n. 1017793-57.2022.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Duas são as questões controvertidas: (i) verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para veicular alegações relacionadas à revisão contratual e excesso de execução; (ii) examinar a possibilidade de suspensão da execução diante da ausência de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, conforme exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Somente matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória, podem ser veiculadas por meio de exceção de pré-executividade. A análise de cláusulas contratuais e da legalidade dos juros pactuados exige instrução probatória, o que inviabiliza o uso desse instrumento.

4.

A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova documental robusta e suficiente, não permite o exame da tese no âmbito da exceção, sendo necessária a utilização dos embargos à execução como via processual adequada.

5.

A execução somente pode ser suspensa se preenchidos cumulativamente os requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o que não foi demonstrado pelos agravantes.

6.

Mesmo a existência de embargos à execução não impede, por si só, o regular prosseguimento do feito executivo, sobretudo quando inexistente decisão expressa que atribua efeito suspensivo àqueles embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matérias que demandam dilação probatória, como revisão contratual e excesso de execução, quando desprovidas de prova documental suficiente.

2.

O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

3.

A ausência de efeito suspensivo nos embargos autoriza o regular andamento da execução, não cabendo sua suspensão por mera alegação genérica de prejudicialidade externa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO
e
OUTROS
em face da decisão proferida autos da Execução n. 1029380-13.2021.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes, sob o fundamento de que a matéria referente à alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita, e que já teria sido objeto de análise anterior nos Embargos à Execução relacionados ao mesmo feito executivo.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão combatida se baseou em premissa fática equivocada, ao afirmar que a tese da abusividade já havia sido enfrentada nos Embargos à Execução supostamente vinculados ao processo n. 1029380-13.2021.8.11.0041, quando, na realidade, os referidos embargos tramitam sob o n. 1017793-57.2022.8.11.0041, ainda pendentes de trânsito em julgado.

Sustentam que tal equívoco compromete a fundamentação da decisão agravada e impõe sua reforma, especialmente diante da inexistência de coisa julgada sobre a matéria discutida na Exceção de Pré-Executividade.

Alegam ainda que os Embargos à Execução mencionados encontram-se sub judice, com sentença de improcedência recorrida por apelação que aguarda julgamento, o que configura típica hipótese de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, "a", do CPC.

Defendem que a suspensão da Execução principal é medida necessária para corrigir o erro material quanto à identificação dos Embargos e à ausência de trânsito em julgado, como forma de resguardar a integridade do processo, eis que a continuidade do procedimento sem a definição da validade do título compromete a legitimidade do crédito.

Aduzem que a continuidade da execução sem a resolução definitiva dos Embargos à Execução pode acarretar risco de dano irreparável, diante da possibilidade de atos expropriatórios sobre bens essenciais à atividade agrícola dos Agravantes.

Apontam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Assim, requerem:

I. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a tramitação da Ação de Execução nº 1029380-13.2021.8.11.0041 até o julgamento final do presente agravo ou, preferencialmente e de forma mais abrangente, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº 1017793-57.2022.8.11.0041;

II. No mérito, requer que seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da Ação de Execução nº 1029380-13.2021.8.11.0041 até o trânsito em julgado definitivo dos Embargos à Execução nº 1017793-57.2022.8.11.0041, visando evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 286875852).

Não foram apresentadas as Contrarrazões
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, para o fim de suspender a Execução de origem até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução n. 1017793-57.2022.8.11.0041.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

A Execução de origem (n. 1029380-13.2021.8.11.0041) foi ajuizada pelo Banco agravado visando à cobrança de R$ 114.436,52 (cento e quatorze mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), ante o inadimplemento pelos Executados da Cédula Rural Hipotecária n. 492103535 (anterior 4002926-3).

Os Executados apresentaram Exceção de Pré-executividade (id. 142146103 – processo de primeiro grau), sustentando a existência de juros abusivos e indícios de desequilíbrio contratual, acostando o laudo contábil de id. 142146118 (origem).

O Juízo
a quo
rejeitou os argumentos suscitados pelos Devedores em virtude de a matéria demanda dilação probatória e que a suposta abusividade já teria sido objeto de análise por meio dos embargos à execução n. 1017793-57.2022.8.11.0041 (id. 190727080 – processo de primeiro grau).

Em que pese à irresignação recursal,
é incontroverso o inadimplemento contratual por partes dos Recorrentes, e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados,
tal afirmativa isoladamente não induz a suspensão dos efeitos decorrentes do não pagamento da dívida.

Além disso, é patente a necessidade de dilação probatória no presente caso, especialmente se tratando de alegações que envolvem juros abusivos, indicando que a exceção de pré-executividade apresentada na origem não é a via adequada, pois somente é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que dispensem dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória. Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.
(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
A
exceção
de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que provadas exclusivamente por documentos
pré
-constituídos. A discussão sobre capitalização de
juros
, revisão contratual, aplicação do CDC e excesso de execução depende da análise de cláusulas contratuais e de perícia contábil, o que exige dilação probatória.
(...).
As matérias invocadas estão sendo discutidas nos embargos à execução, meio processual adequado para produção de prova técnica.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A
exceção
de
pré
-executividade é incabível para alegações que demandam dilação probatória, como revisão contratual, aplicação do CDC e excesso de execução, quando não acompanhadas de prova documental idônea e suficiente. Alegações de excesso de execução devem ser acompanhadas de planilha discriminada e atualizada de débitos, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.” (...). (N.U 1009980-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que os Recorrentes tinham conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optaram por celebrar o negócio jurídico.

Ademais, é importante destacar que nos Embargos à Execução mencionados pelos Recorrentes (1017793-57.2022.8.11.0041)
não houve atribuição de efeito suspensivo à Execução principal
, tendo sido julgados improcedentes, estando pendente de análise do recurso de apelação interposto pelos Executados.

Acrescenta-se que as meras alegações genéricas de prejudicialidade externa não são suficientes para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1017793-57.2022.8.11.0041, de modo que para esse desiderato deveriam os Agravantes comprovar os requisitos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Dessa forma, seja pela inadmissibilidade da via eleita (exceção de pré-executividade), ou mesmo pela não satisfação dos requisitos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, a decisão recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025